Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que a sua remuneração bruta superaria o limite previsto na Resolução n.o 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. A agravante destaca que a sua renda líquida mensal é comprometida com despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira; analisar a real capacidade financeira da agravante, à luz das despesas essenciais que comprometem sua renda líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC disciplina a concessão da gratuidade de justiça.
4. No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios que indicam que sua renda líquida está comprometida com despesas essenciais e obrigações financeiras, circunstâncias que justificam a concessão da gratuidade de justiça.
5. O entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça reforça que a gratuidade de justiça somente pode ser indeferida se houver elementos concretos nos autos que afastem a presunção legal de hipossuficiência, o que não se verificou. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corroboram essa interpretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoa natural mediante simples declaração de insuficiência de recursos, sendo ônus do juízo demonstrar, por meio de elementos concretos, a inexistência dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil."
------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.